Tribunal: TJMT
Processo: 0004922-18.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004922-18.2011.8.11.0002
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADO: WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Por se tratar na causa de parte em liquidação extrajudicial, intime-se o Ministério Público do Estado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora